Tribunal: STF
Processo: HC 97235
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-31
Data de publicação: 2009-03-31

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Criminal. Embargos de declaração. Caráter
   infringente. Inadmissibilidade. Omissão, contradição ou
   obscuridade. Inexistência. Embargos de declaração rejeitados. Não
   se admitem embargos de declaração de decisão em que não há
   omissão, obscuridade, nem contradição entre suas proposições
   intrínsecas.